Tribunal: TJMT
Processo: 0000110-63.2012.8.11.0012
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000110-63.2012.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELMA CAMILO - CPF: 003.189.161-69 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS-MT (APELANTE), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NO PARTO QUE OCASIONOU O ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade.

Preliminar Rejeitada.

2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas que a parte pretendia produzir, quando o magistrado entende que o feito está adequadamente instruído com os elementos necessários à formação de seu convencimento, o que se extrai da interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Preliminar Rejeitada.

3. Desse modo, é inegável que as condutas omissivas praticadas ocasionaram danos de ordem moral, psicológico, dor, sofrimento, à requerente passível de indenização, uma vez que não se pode aceitar tamanha negligencia, sem que qualquer agente de saúde adote providências no sentido de evitar o sofrimento da paciente e principalmente resguardar a saúde do nascituro. Toda essa situação, consubstanciado na dor e sofrimento ocasionada à requerente e ao seu filho, que veio a falecer de insuficiência cardiopulmonar, poucos dias após o nascimento, em razão da demora na realização do parto, demonstra a falha na prestação do serviço público de saúde, passível de indenização.

4. Levando-se em consideração o caso em análise, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) deve ser mantido, considerando que o Juízo de Origem considerou o sofrimento da requerente diante do largo espaço temporal em que se encontrou em trabalho de parto, suportando dor e angústia, e o desespero de ter que acompanhar seu filho recém-nascido, por 02 (dois) dias na UTI neonatal, em grave estado de saúde, até experimentar a desolação de sua morte prematura.

Recursos de Apelação Desprovidos, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
e
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Xavantina nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 0000110-63.2012.8.11.0012, movida por
ELMA CAMILO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada requerido, bem como condenou-os ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id: 97729533 – páginas 150 a 160).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 97729533 – páginas 164 a 186), que não restou caracterizado o dano moral, e, alternativamente, quanto à necessidade de redução da condenação por dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e afastando a condenação por danos morais.

Por sua vez, a segunda Apelante interpôs seu Recurso de Apelação (Id: 97729533 – páginas 194 a 214), arguindo preliminarmente quanto o cerceamento de defesa e inexistência de laudo médico ou perícia médica que comprove o erro médico.

Continua afirmando quanto à ausência de responsabilidade objetiva, inexistindo causalidade entre o dano e a ação praticada, bem como que não houve negligencia de sua parte, uma vez que a criança somente ficou em seus cuidados após se encontrar em estado grave.

Por fim, almeja o provimento do presente recurso, visando à reforma integral ou nulidade da sentença recorrida.

Ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 97729533 – páginas 04 a 07, Id: 97729544), requerendo o desprovimento do Apelo interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de se manifestar no presente feito (Id: 100690458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
e
MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida por
ELMA CAMILO
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Constata-se nos autos que a parte autora ora Apelada alegou resumidamente que no dia 10 de fevereiro de 2009 dirigiu-se ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Nova Xavantina enquanto estava em trabalho de parto.

Ela afirmou que no referido hospital foi negligenciada pela médica de plantão, Dra. Beatriz de Moura Guimarães, resultando na realização tardia de seu parto, o que ela acredita ter causado o falecimento do recém-nascido em 12 de fevereiro de 2009 no Hospital Municipal de Barra do Garças.

Também alegou que no registro de nascimento da criança consta que o parto ocorreu às 11h00, no entanto, o nascimento de fato aconteceu às 15h30, conforme afirmado pela médica de plantão.

Além disso, ela sustentou que a má prestação do serviço público não se limitou à negligência da médica, pois mesmo após o nascimento, quando seu filho estava em estado grave com dificuldades respiratórias, não foram tomadas as providências necessárias para sua remoção imediata, o que só ocorreu na noite do dia seguinte (11/02/2009).

Ademais, em relação à responsabilidade do segundo requerido, que é o segundo Apelante, a parte Apelada alegou que, após a chegada do bebê ao Hospital Municipal de Barra do Garças, o médico Dr. Primo, que não era o plantonista do dia, recusou-se a receber a criança e sugeriu encaminhá-la a uma unidade particular de atendimento.

Somente após a insistência da enfermeira Sra. Iria Pereira dos Santos é que o médico procedeu à internação do recém-nascido na enfermaria pediátrica, mas a criança veio a falecer no dia seguinte.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os requeridos ora Apelantes, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Contra referida sentença insurgem-se as partes Recorrentes.

Pois bem.

I – DAS PRELIMINARES

Inicialmente, passo a análise das preliminares de mérito arguidas pelo segundo Apelante.

a) CERCEAMENTO DE DEFESA

O segundo Recorrente afirma que inexistiu intimação válida para apresentação de suas Alegações Finais, uma vez que não houve a remessa dos autos e somente intimação via A.R.,

Entretanto, verifica-se nos autos que na realidade, ao final da audiência de instrução e julgamento as partes ficaram cientes que seria oportunizado prazo para apresentação de memorias finais.

Em seguida, houve a intimação do Município de Barra do Garças por correios (Id: 97729533 – páginas 146 a 147).

Mesmo com a referida intimação, se manteve inerte, apenas manifestando sobre tal fato em sede de Recurso de Apelação, demonstrando que o mesmo tinha ciência quanto ao prazo para apresentação da peça supracitada.

Ademias, de acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade.

É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da
pas de nullité sans grief
e da instrumentalidade das formas.

Ainda, no caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade.

A propósito, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já pacificou o seu entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS IMPERTINENTES. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA. MEMORIAIS FINAIS. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. (...) 7. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a suficiência das provas acostadas aos autos para formar seu convencimento, o juiz, de forma coerente, atento aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu julgar antecipadamente a lide, além do que referido proceder foi um desdobramento natural e lógico da desnecessidade da prova oral. Além disso, o julgador de primeira instância não tinha o dever de previamente intimar as partes sobre a aplicação do art. 355, I, do CPC/2015.
8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a mera ausência de intimação para apresentação de memoriais finais, por si só, não gera nulidade.
É necessária a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas. 9. No caso, a parte não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para apresentar as alegações finais, o que impõe a rejeição da nulidade. Ademais, sem incorrer na vedação da Súmula n. 7/STJ, não há como averiguar, em recurso especial, a existência de prejuízos concretos à agravante, decorrentes da ausência de intimação para apresentar os memoriais finais, anulando, desse modo, a sentença. 10."A incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça impede o exame de dissídio jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual o Tribunal de origem deu solução à causa" ( AgInt no AREsp n. 1.232.064/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 11. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.480.468/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 7/6/2021)” (destaquei)

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida.

b) INEXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OU PERÍCIA MÉDICA

Ainda, afirma que o presente caso não constitui matéria unicamente de direito, motivo pelo qual deveria ter sido realizada perícia médica, para atestar se os atos praticados pelos médicos provocaram o óbito da criança.

Entrementes, o Juízo é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias a instrução do processo.

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Neste interim, sabe-se que o Art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o julgamento da lide quando for desnecessária produção de outras provas, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

No presente caso, considerando a realização da audiência de instrução e julgamento, contendo a declaração de testemunhas que elucidaram o ocorrido, não há que se falar em necessidade de produção de novas provas, restando evidente o acerto do Juízo de Origem, pois há nos autos, elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO – COBRANÇA – POSSIBILIDADE – CÁLCULOS DO AUTOR QUE INCLUI A VERBA HONORÁRIA CONVENCIONADA – DECOTE DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória.
Demonstrado que há expressa previsão de cobrança de honorários advocatícios contratuais, o pagamento é de ser mantido, todavia, no caso em que a referida verba já está inclusa no cálculo elaborado pelo autor da ação, decota-se da condenação da sentença. (N.U 1030840-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INSUBSISTÊNCIA – ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES AO DESLINDE DA DEMANDA, ASSIM COMO PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO DESTINATÁRIO DA PROVA
– PREFACIAL AFASTADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CORRENTISTA VÍTIMA DO "GOLPE DO BILHETE PREMIADO" PRATICADO POR TERCEIRO FORA DA AGÊNCIA BANCÁRIA – REALIZAÇÃO DE SAQUES VOLUNTÁRIOS E LEGÍTIMOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR OU DE TERCEIROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas que a parte pretendia produzir, quando o magistrado entende que o feito está adequadamente instruído com os elementos necessários à formação de seu convencimento, o que se extrai da interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
As instituições financeiras, embora respondam objetivamente com relação aos seus correntistas, o antigo e famigerado "golpe do bilhete premiado" praticado por terceiro fora da agência não integra o risco de suas atividades, razão pela qual os saques efetuados em favor dos estelionatários configuram fortuito externo, advindo da culpa exclusiva da vítima. (N.U 1029643-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)” (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DA ÁREA DEGRADADA – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTS. 3º C/C 14, §1º, DA LEI 6.938/81 –
CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA
– AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito. 2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa em julgamento ultra ou extra petita. 3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator. 4 – Ausente comprovação de qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente, é de reconhecer a sua legalidade e veracidade. 5 –
Sendo as provas dos autos suficientes para se reconhecer a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que o condenou à reparação, dentre outras medidas de proteção ao meio ambiente.
(N.U 0001194-68.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)” (destaquei)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Considerando que o mérito recursal de ambos os Apelos se confundem, passo a análise conjunta.

a) DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL - AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A AÇÃO PRATICADA

A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, § 6º, preconiza que:

“Art. 36 – (...)

§ 6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

No que tange a responsabilidade objetiva, responde o Poder Público independente da prova de sua culpa ou dolo, necessária apenas à comprovação do dano causado à vítima. Portanto, para configurar a responsabilidade civil é necessário que estejam presentes todos os seus pressupostos, sejam eles, dano, culpa do agente e nexo de causalidade.

Existe controvérsia a respeito da aplicação ou não do art. 37, § 6º da Constituição Federal às hipóteses de omissão do Poder Público, e a respeito da aplicabilidade, nesse caso, da teoria da responsabilidade objetiva. Para alguns doutrinadores, aplica-se em caso de omissão do Poder Público, a responsabilidade subjetiva, na modalidade da teoria da culpa do serviço público.

No caso de omissão do Poder Público, os danos em regra não são causados por agentes públicos, mas sim por fatos da natureza ou de terceiros, mas que poderiam ser evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isso significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano.

Assim, a obrigação de reparar danos por conduta omissiva do Estado é necessária à presença de quatro pressupostos, quais sejam:
a) conduta omissiva
; b
) nexo causal;

c) dano
e
d) a culpa ou o dolo
, ou seja, no caso específico aplica-se a teoria objetiva do Estado.

Pelo que se constata dos autos e considerando a narrativa fática e o conjunto probatório colacionado no caderno processual, houve má-prestação de saúde oferecida à requerente/Apelada.

Com efeito, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Desse modo, em análise ao caso em apreço, constata-se que, de fato, a prestação de serviço realizado pelo poder público, se deu, de modo insatisfatório, uma vez que houve falha na prestação dos serviços de saúde do Município de Nova Xavantina e Barra do Garças, isso porque, a autora entrou em trabalho de parto, no dia 10 de fevereiro de 2009, às 11h00 horas, sendo internada no Pronto Socorro Municipal de Nova Xavantina, contudo, foi negligenciada pela médica de plantão, resultando na realização tardia de seu parto, o qual somente ocorreu as 15h30.

Outrossim, a má prestação do serviço público não se limitou à negligência da médica, pois mesmo após o nascimento, quando seu filho estava em estado grave com dificuldades respiratórias, não foram tomadas as providências necessárias para sua remoção imediata, o que só ocorreu na noite do dia seguinte.

Ademais, também a evidente a responsabilidade do segundo requerido ora Apelante, uma vez que após a chegada do bebê ao Hospital Municipal de Barra do Garças, o médico Dr. Primo, que não era o plantonista do dia, recusou-se a receber a criança e sugeriu encaminhá-la a uma unidade particular de atendimento.

Somente após a insistência da enfermeira Sra. Iria Pereira dos Santos é que o médico procedeu à internação do recém-nascido na enfermaria pediátrica, mas a criança veio a falecer no dia seguinte.

Assim, tendo em vista toda a instrução probatória, se verifica que houve falha na prestação de saúde oferecida à requerente.

Desse modo, é inegável que as condutas omissivas praticadas ocasionaram danos de ordem moral, psicológico, dor, sofrimento, à requerente passível de indenização, uma vez que não se pode aceitar tamanha negligencia, sem que qualquer agente de saúde adote providências no sentido de evitar o sofrimento da paciente e principalmente resguardar a saúde do nascituro.

Toda essa situação, consubstanciado na dor e sofrimento ocasionada à requerente e ao seu filho, que veio a falecer de insuficiência cardio-pulmonar, poucos dias após o nascimento, em razão da demora na realização do parto, demonstra a falha na prestação do serviço público de saúde, passível de indenização.

Nesse sentido, guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL –DIREITO CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – HOSPITALAR – ATENDIMENTO DE PARTURIENTE – DEMORA EXCESSIVA – COMPLICAÇÕES – POSTERIOR ÓBITO DA RECÉM-NASCIDA – NEXO CAUSAL – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO – ARBITRAMENTO. Os hospitais respondem objetiva e solidariamente pelos atos dos médicos e profissionais credenciados e integrantes do corpo clínico, em termos civis e consumeristas (CC, ARTS 186, 927 E 932, III; CDC, arts 2º, 3º, 14, § 4º e 34). O conjunto probatório autoriza a confirmação da sentença condenatória diante da demonstração de que houve dano causado por falha na prestação de serviços no atendimento da parturiente caracterizada por conduta ou omissão voluntária, negligente, imprudente ou imperita que tornam inescusável a responsabilidade do hospital. Restando constatado que a falta de avaliação e demora excessiva no atendimento e realização do parto agravaram o estado de saúde e colocaram em risco a vida e segurança da mãe e da filha recém-nascida, de se reconhecer a ocorrência de danos morais indenizáveis, mormente porque a criança teve sequelas irreversíveis e veio a óbito posteriormente. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade para cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, considerando as circunstâncias do caso concreto. Quantia mensurada em 100.000,00 (cem mil reais) pelo juízo de primeiro grau mantida. Precedentes do e. STJ. Recurso desprovido (Apelação Cível n. 10313150118419001. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Publicado em 09.06.2020).”

E deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ERRO MÉDICO – DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – ABERTURA DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS – AFASTADA – LESÕES CEREBRAIS IRREVERSÍVEIS AO NEONATO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DEMONSTRADO – ERRO NO ATENDIMENTO – AGIR CULPOSO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – PENSIONAMENTO MENSAL – INCAPACIDADE PERMANENTE DA CRIANÇA – DANO MORAL IN RE IPSA – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto para a sua responsabilização solidária, nos termos do art. 932, III, do CC. O fato de o magistrado não facultar a apresentação de alegações finais, oralmente ou por memoriais, não acarreta, por si só, nulidade da sentença, porque, para tal, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo, quanto ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Configura-se o agir culposo no atendimento à parturiente, se demonstrado que o recém-nascido sofreu sequelas irreversíveis, em razão do parto demorado, em especial, se inexistirem os registros dos serviços prestados, cuja anotação é obrigatória. Se do dano causado à saúde resultar defeito pelo qual o ofendido fique incapacitado permanentemente, cabe o ressarcimento das despesas comprovadas com o tratamento médico, e pensionamento mensal para lhe garantir meio digno de subsistência e acompanhamento multidisciplinar para melhora da sua condição de vida (CC, art. 948,949 e 945).

O nascituro não tem elementos para a percepção de eventuais sequelas e (ou) de sentimentos negativos pela ocorrência do parto, de modo a ensejar reparação por abalo moral.(N.U 0000259-88.2010.8.11.0025 , , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 19/07/2016)”

“REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA NO PARTO – SEQUELAS NO RECÉM-NASCIDO COMPLICAÇÕES POSTERIORES – HIPÓXIA NEONATAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA – RESPONSABIIDADE CIVIL CARACTERIZADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS – TEMA 905 - CORREÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL RE 870947/SE – TEMA 810 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO E EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A demora excessiva na realização do parto realizado pelo requerido, ocasionou sofrimento e angústia à requerente passível de indenização, vez que a mesma aguardou mais de 30 horas em trabalho de parto, sem que os agentes de saúde, principalmente os médicos que a acompanharam, tomassem as devidas providencias para evitar risco a vida e segurança da mãe e da filha recém-nascida, mormente porque a criança teve sequelas irreversíveis e veio a óbito posteriormente. 2. A indenização pelo dano moral deve ser mantida (R$ 180.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o sofrimento da requerente diante do largo espaço temporal em que se encontrou em trabalho de parto, suportando dor e angústia, e o desespero de ter que acompanhar sua filha recém-nascida, por 18 (dezoito) dias na UTI neonatal, em grave estado de saúde, até experimentar a desolação de sua morte prematura. 3. Os juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC. 4. A correção monetária deve ser aplicada pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), até 25/03/2015 e após este período o crédito deve ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e), consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. 5. De acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, logo, como houve a condenação do Município na indenização por danos morais, aplica-se o primeiro critério. 6. Recurso de Apelação desprovido e em remessa necessária sentença parcialmente retificada. (TJ-MT 00013139720168110019 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021)”

b) DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO DANO MORAL

No que se refere ao
quantum
indenizável, a melhor jurisprudência e a doutrina de orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza.

Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Levando-se em consideração o caso em análise, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) deve ser mantido, considerando que o Juízo de Origem considerou o sofrimento da requerente diante do largo espaço temporal em que se encontrou em trabalho de parto, suportando dor e angústia, e o desespero de ter que acompanhar seu filho recém-nascido, por 02 (dois) dias na UTI neonatal, em grave estado de saúde, até experimentar a desolação de sua morte prematura.

No mesmo trilhar, segue jurisprudência do Tribunal Regional Federal:

“ADMINISTRATIVO. GESTANTE COM PÓS-DATISMO. TRABALHO DE PARTO. HOSPITAL DE AGUDO SEM PEDIATRIA – DEMORA EM ENCAMINHAR GESTANTE PARA O HUSM. AUSÊNCIA DE PRECAUÇÕES PARA EVITAR SEQUELAS. FALHA NO SERVIÇO MÉDICO. HIPÓXIA FETAL SEVERA.RECÉM-NASCIDA COM PARALISIA CEREBRAL SEVERA.RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS HOSPITAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABÍVEL. VALOR. 1 . A responsabilidade objetiva estatal advinda de falha no atendimento hospitalar depende de comprovação de ato/omissão estatal, dano e nexo de causalidade. 2. Na hipótese, a gestante estava com mais de 41 semanas de gravidez e não teve o devido atendimento que sua condição de pós-datismo requeria. O Hospital de agudo estava ciente que não realizaria o parto e mesmo assim só encaminhou a gestante ao HUSM mais de nove horas depois, já em trabalho de parto, o que contribuiu para o agravamento da situação de saúde do feto. 3. O HUSM ao receber a gestante não tomou todas as precauções devidas para evitar as possíveis sequelas no feto em face do pós-datismo. 4. Comprovado que as ações/omissões dos médicos de ambos os hospitais foram a causa das sequelas de paralisia cerebral severa no bebê, cabendo a eles a responsabilidade pelo pagamento de indenização. 5.
A indenização pelo dano moral experimentado, tendo em vista as circunstância do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e bom senso
, deve ser fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora menor, Luzia, e em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em valor único a ser dividido entre os autores pais, Antônio e Vanderléia.
(Apelação Cível nº 50013636020164047102 . Trf 4ª Região, publicado em 04.10.2016).”

Assim, o valor indenizatório pela conduta omissiva do agente público que ocasionou sofrimento, angustia e danos à requerente, que amargou com o falecimento de seu filho, merece ser mantido.

III – DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Recursos de Apelação, mantendo
incólume a sentença recorrida
.

Ainda,
DETERMINO
a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do Art. 85, §11°, do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023